Tribunal: TJMT
Processo: 1008799-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-09-07
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1008799-32.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVA DA SILVA PAULO MIRANDA RIBEIRO - CPF: 025.350.731-61 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MIRANDA RIBEIRO - CPF: 018.933.611-01 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIRAM DO RELATOR O REVISOR, EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, O 3o VOGAL, EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, O 6o VOGAL, EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA E O 7o VOGAL, EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO.
E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – INVIABILIDADE – ATOS QUE ULTRAPASSAM A MERA SOLICITAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA.

Se a situação retratada nos autos difere dos precedentes do STJ, nos quais se acolheram a tese de atipicidade da conduta pelo mero ato de “
solicitar
” a entrega de droga no interior de estabelecimento prisional, descabe falar em absolvição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Marco Aurélio Miranda Ribeiro
, objetivando desconstituir sentença transitada em julgado na data de 24.9.2019, proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal autuada sob o número 0014259-27.2019.811.0042, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas majorado, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 700 dias-multa – Id. 165357655, p. 43.

Na inicial, a defesa do revisionando alega que, além de não ter sido comprovado nos autos que a droga era de sua propriedade, tampouco que estivesse traficando no interior do estabelecimento prisional, não houve a concretização da entrega do entorpecente, impondo-se, nos termos dos reiterados precedentes do STJ, o reconhecimento da atipicidade de sua conduta e, por conseguinte, a absolvição – Id. 165357654.

Juntou cópia integral dos autos.

Não houve pedido de liminar.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
“procedência do pedido revisional para absolver o requerente da condenação por tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, c/c o art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/06), por atipicidade de sua conduta, nos termos do art. Do art. 386, III, do CPP”
– Id. 170032162.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

REVISÃO CRIMINAL N. 1008799-32.2023.8.11.00000 – COMARCA DA CAPITAL

REQUERENTE: MARCO AURÉLIO MIRANDA RIBEIRO

V O T O – V I S T A

Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por Marco Aurélio Miranda Ribeiro, buscando a desconstituição da sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Criminal da Capital, que o condenou à reprimenda de 7 anos e 700 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas praticado nas dependências de estabelecimento prisional [art. 33,
caput
, c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006].

O revisionando suscita a tese de atipicidade da conduta, uma vez que
“não existe nos autos comprovação de que a droga era de propriedade do réu, Marco Aurélio, e muito menos investigação no sentido de que o mesmo traficava dentro da Unidade Prisional”
.

Aduz que as provas dos autos mostram que o requerente é usuário de drogas.

Requer, ao final, a absolvição.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Hélio Fredolino Faust, e do Promotor de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda, opina pela
procedência
do pedido.

Eis a síntese do necessário.

Antes de tudo, convém salientar que assiste razão o eminente Relator da presente Ação Revisional, Des. Pedro Sakamoto, ao assinalar que
“a situação retratada nestes autos
difere
dos precedentes do STJ, nos quais se acolheram a
tese de atipicidade
da conduta pelo mero ato de
‘solicitar’
a entrega de droga no interior do estabelecimento prisional”
.

Na hipótese vertente, conquanto o revisionando tenha arquitetado a anterior aquisição e a logística da entrega do entorpecente no interior da unidade prisional, conforme assinalado pelo Relator, entendo que não há prova cabal e irrefutável dando conta de que a droga seria destinada à mercancia.

Por mais que o Relator desta ação tenha concluído que
“a quantidade apreendida
[174,21g de maconha]
se revela incompatível com a hipótese descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/2006”
,
“levando a crer que a finalidade era a distribuição interna no estabelecimento prisional”
, a condenação criminal, data maxima venia, não pode se basear em juízo de inferência, a partir da quantidade da droga, que,
data venia
, sequer chegar a ser expressiva considerando a natureza dela.

Neste ponto, valho-me dos argumentos lançados pela PGJ em seu parecer, cujos fundamentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“O c. STJ possui entendimento pacífico no sentido de que
‘a mera solicitação, sem a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário no estabelecimento prisional, configura, no máximo, ato preparatório e, sendo assim, impunível’
(AgRg no REsp n. 1.999.604/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023).

[...]

Contudo, como visto acima na sentença, o juízo sentenciante, para condenar, utilizou-se de fundamento diverso, ao considerar, basicamente, que
‘a condenação do acusado não recai sobre o fato dele, futuramente, receber as drogas, mas sobre o fato dele ter
contribuído decisivamente para o transporte
, realizado pela acusada Eva (possuindo domínio funcional do fato)’
.

Em outras palavras, consignou o magistrado que
‘o acusado Marco Aurélio está sendo acusado pelo artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, porque é coautor: praticou não o núcleo típico, mas conduta essencial para a sua realização, prestando inequivocamente contribuição principal (atuou diretamente em todo o esquema organizado para o cumprimento com êxito do transporte da droga até o presídio)’.

No caso, com a devida venia aos que pensam em sentido contrário, entende-se não ser essa a melhor interpretação, porque, ao compulsar os autos,
não se extrai nenhuma prova segura de que a droga solicitada pelo requerente
, que se encontrava custodiado no antigo Centro de Ressocialização de Cuiabá,
seria destinada à venda ou à distribuição no interior do aludido estabelecimento penal
.

Pelo contrário.

Depura-se dos autos que a droga solicitada pelo requerente (e apreendida em poder de Eva da Silva Paulo no momento da revista pessoal no Presídio)
destinava-se ao seu consumo pessoal
.

A quantidade de entorpecente (174,21 g de maconha) apreendida,
por si só
, não permite deduzir a traficância,
‘mormente porque é prática corriqueira que apenados solicitem grandes quantidades de drogas para consumo próprio diante da dificuldade de adquiri-las de dentro do presídio’
(TJMG - Apelação Criminal 1.0301.18.008289-5/001, Relator(a): Des.(a) Guilherme de Azeredo Passos, 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/2/2020, publicação da súmula em 28/2/2020).

Se houvesse provas de que o requerente teria solicitado a droga à corré
para a mercancia dentro do presídio
em que se encontrava recluso, a sua condenação por tráfico de drogas deveria ser mantida, porquanto, nesse caso hipotético, teria certeza do seu conhecimento prévio e pleno domínio do fato, isto é, seria hipótese de coautoria, nos moldes do art. 29 do CP.

Dito de outro modo,
‘para que esteja configurada a prática do crime de tráfico de drogas, na modalidade de autoria mediata, é preciso haver prova de que a droga transportada e apreendida com o autor imediato se destinava à venda dentro do presídio e não somente ao consumo próprio de quem a solicitou’
(TJMG - Apelação Criminal 1.0301.19.002140-4/001, Relator(a): Des.(a) Guilherme de Azeredo Passos, 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 6/8/2020, publicação da súmula em 14/8/2020).

Se assim não fosse, todo usuário que solicitasse droga por telefone deveria responder por tráfico de drogas, porque, segundo o raciocínio esposado na sentença, tal conduta contribui decisivamente para o transporte, realizado pelo traficante.

Entretanto, é caso de exceção pluralística ao princípio unitário que rege o concurso de agentes (Teoria Monista), visto que o traficante e o usuário praticam crimes diferentes (art. 33 e art. 28, respectivamente), embora o contexto fático seja o mesmo.

Em se tratando de Direito Penal, em que vige a regra da verdade real (juízo de certeza),
as provas devem ser produzidas de forma clara e convincente
,
não servindo meras conjecturas para a prolação de uma sentença condenatória,
sobretudo em se tratando de um crime equiparado a hediondo como é o tráfico de drogas.

Então,
se não há provas seguras de que a droga solicitada pelo requerente à corré se destinava à mercancia no interior do presídio
em que ele se encontrava segregado, somado ao fato do
insucesso da efetiva entrega do entorpecente
ao requerente (destinatário final), outro caminho não resta a não ser a sua
absolvição
, por atipicidade da conduta, na forma do art. 386, III, do CPP.

Ademais, no caso dos autos, as provas dão conta de que o
iter criminis
do delito de uso de drogas para o consumo pessoal (Lei n. 11.343/2006, art. 28) percorrido pelo requerente não ultrapassou a fase de cogitação, não sendo, portanto, punível, já que o referido delito somente se configura quando o agente tem a posse do entorpecente, o que não ocorreu”.

Com efeito, o simples fato de o requerente ter “coagido” sua companheira a levar a droga até o presídio não mostra que o entorpecente seria destinado ao comércio malsão.

Some-se a isso que a quantidade da droga, isoladamente, sem nenhum outro indício a demonstrar sua destinação mercantil, não possui força probatória suficiente para autorizar a prolação do édito condenatório.

Destaque-se que a própria corré, Eva da Silva Paulo, embora tenha afirmado que foi
“obrigada”
a levar a droga para Marco Aurélio, tendo este indicado a pessoa que lhe entregaria o estupefaciente, declarou em juízo que
“a droga seria para consumo pessoal”
.

Forte em tais razões, inexistindo base empírica extraída do arcabouço probatório a evidenciar a destinação mercantil da droga apreendida, entendo que a
absolvição
do revisionando, em face da atipicidade da conduta, é medida que se impõe.

Neste ponto, é firme a posição do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

“Nenhuma acusação penal se presume provada.
Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência.
Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para
além de qualquer dúvida razoável
, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) (...). Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário,
por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas
, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá
culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita
”
[1]
.

Não se pode condenar com base em dada
presunção relativa
, porquanto tal comportamento implicaria em inequívoca ofensa ao princípio do
in dubio pro reo
.

Segundo lição de Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró
[2]
:

“Admitir a existência de uma presunção relativa em favor da acusação significará que o Ministério Público ou o querelante estarão dispensados do ônus da prova de um dos elementos do delito ou de sua autoria. Em contrapartida, será o acusado quem terá o ônus de demonstrar a inocorrência de tal elemento ou de que não é o seu autor. Em outras palavras, com relação ao elemento presumido a regra passará a ser
in dubio contra reum
. Haverá, pois, flagrante violação da regra constitucional da presunção de inocência”
.

Conforme já decidiu esta Câmara:

“
Para o decreto condenatório a prova deve ser séria quanto à autoria de cada fato em tese delituoso. Se a prova não se mostra sensata, e por isso mesmo viabilizadora de versão favorável à dúvida que se mostra invencível diante dos elementos de prova coligidos, a solução mais adequada é a absolvição do apelante nos termos da parêmia
in dubio pro reo
”
[3]
.

Sublinhe-se, por derradeiro:

“ainda que haja probabilidade de que o recorrente estivesse envolvido na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais,
é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal
, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele [...]”
[4]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
a presente Ação Revisional para absolver
MARCO AURÉLIO MIRANDA RIBEIRO
da prática do crime de tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional [art. 33,
caput
, c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006], e o faço com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Comunique-se, imediatamente, o juízo da 2a Vara Criminal da Capital, dando-lhe ciência do inteiro teor do presente acórdão, tendo em vista a tramitação do PEP 0012028-42.2010.8.11.0042 instaurado em desfavor do revisionando.

Junte-se cópia do acórdão ao processo revisto, [RITJMT, art. 193, primeira parte].

É como voto.

[1]
HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello.

[2]
Ônus da Prova no Processo Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 342.

[3]
TJMT, Ap. 10067/2004, DR. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/5/2004, Publicado no DJE 6/8/2004.

[4]
TJMT, Ap. 148882/2013, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 19/12/2014, Data da publicação no DJE 21/1/2015
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2023